Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como bem fundamentado no acórdão recorrido “apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas todas no mesmo dia, no mesmo estabelecimento e com diferença de um centavo entre os valores dos lançamentos (ID 55473553), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de fraude. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pelo autor, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança”.
3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.